Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706725-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELI DANTAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0710292-45.2021.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante), decisão nos seguintes termos: “Constata-se dos autos que a Contadoria Judicial apresentou nova planilha de cálculo do valor devido, incluída a taxa SELIC a partir de dezembro/2021 (ID 14604649), cumprindo determinação de ID 141156400. O exequente concordou com o valor apontado pela Contadoria Judicial (ID 148171846). O Distrito Federal, por sua vez, impugnou referida planilha e requereu a suspensão da tramitação da execução até o julgamento do Tema 1169 e até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0711611-68.2022.8.07.0000 (ID 149699519). É o relatório. DECIDO. De início, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (pagamento das prestações em atraso dede janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença, razão pela qual refuto a preliminar de suspensão do processo em face do TEMA 1169/STJ. Conforme já dito em decisão anterior, ao AGI no 0711611-68.2022.8.07.0000 não foi concedido efeito suspensivo e, embora tenha havido a interposição de Recursos Especial e Extraordinário em face do acórdão proferido no bojo do referido agravo, saliento, por oportuno, que os recursos excepcionais não gozam de efeito suspensivo, conforme inteligência do artigo 995 do CPC. Sendo assim, determino o prosseguimento do feito e homologo a planilha de ID 14604649, no valor de R$ 21.482,12 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais (ID 111018059), porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais (ID 112163819) e ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado acima (R$ 21.482,12), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Ressalto, por oportuno, não ter havido a fixação prévia dos honorários advocatícios da presente fase processual, razão pela qual se afasta a aplicação da Súmula 519 do c. Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor do contrato de ID 112163818. Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios: 1. PRECATÓRIO em favor de CELI DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 468.193.981-15, no valor de R$ 19.545,11 (dezenove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais de ID 112163819, remetendo-o ao Setor Competente. Do valor principal haverá o decote de R$ 3.874,02 (três mil oitocentos e setenta e quatro reais e dois centavos), referente a 20% (vinte por cento), conforme contrato de ID 112163818, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; 2) RPV em nome de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.937,01 (um mil novecentos e trinta e sete reais e um centavo), referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença; A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório. Intimem-se as partes.” - ID 147447878 Em suas razões recursais (ID 44066457), DISTRITO FEDERAL sustenta que “ao contrário do quanto afirmado pelo magistrado de piso, a tramitação da ação de origem deve permanecer suspensa até o julgamento do tema repetitivo 1169. ( ) o exequente ou a entidade de classe que o representa precisa promover a prévia liquidação do julgado nos autos da própria Ação Coletiva no32159/97 antes de intentar pedido individual de cumprimento de sentença ()”. Afirma ainda: “NÃO EXISTE PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se as preliminares levantadas pelo ente público forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito. Daí podemos concluir, com segurança, pela inaplicabilidade da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534 ao caso em apreço, já que a ‘...expedição de precatório ou requisição de pequeno valor...’ somente é possível ‘...para pagamento da parte INCONTROVERSA e AUTÔNOMA do pronunciamento judicial transitada em julgado...’ Com efeito, AO SUSCITAR A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, A INEXIGIBILIDADE E A ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO, O DEVEDOR TORNOU CONTROVERSA TODA A EXECUÇÃO. Nesses termos, o Distrito Federal requer a esta C. Corte que suspenda a tramitação da ação de origem até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos autos do presente Agravo de Instrumento, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial. ( ) o acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no 0711611-68.2022.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, RAZÃO PELA QUAL A MEMÓRIA DE CÁLCULO HOMOLOGADA PELA INSTÂNCIA A QUO INCLUI QUANTIAS AINDA DISCUTIDAS NO BOJO DO REFERIDO RECURSO. Ora, EM MOMENTO ALGUM O ENTE PÚBLICO ANUIU COM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS AO SERVIDOR POR ÍNDICE DIVERSO DO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO, conforme inferimos da petição 149699519 e da memória de cálculo 149699522 e 149699523. Portanto, A EXECUÇÃO SOMENTE PODE PROSSEGUIR QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO EXECUTADO, OU SEJA, A QUANTIA INDICADA NA PLANILHA ELABORADA PELA GERÊNCIA DE CÁLCULOS DA PGDF, NOS EXATOS TER MOS DO ARTIGO 535, §4, DO CPC/2015, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial. ( ) Cabe ressaltar que a eventual ausência de deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso e ao Agravo de Instrumento no 0711611-68.2022.8.07.0000 é irrelevante para a solução da questão, porque a impossibilidade de prosseguimento da execução quanto à PARCELA CONTROVERSA dos valores executados decorre diretamente da sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial. Nesses termos, o Distrito Federal requer a este E. Tribunal que, reformando a decisão guerreada: a) determine o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF.” Requer ao final: “a) liminarmente, determine: a.1) o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e a.2) o cancelamento dos requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF; e que b) reformando a decisão guerreada: b.1) suspenda a tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; e que b.2) extinga a ação de origem sem resolução do mérito; ou ao menos que b.3) determine o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b.4) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF.” Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual determinado “o prosseguimento do feito e homologo a planilha de ID 14604649, no valor de R$ 21.482,12 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais (ID 111018059), porquanto em conformidade com o título judicial exequendo” e também determinado a expedição dos requisitos para pagamento do débito exequendo (precatório em favor da exequente, no valor de R$ 19.545,11, referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais, com decote de R$ 3.874,02, aos honorários contratuais devidos a sociedade de advogados; e RPV em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, no valor de R$ 1.937,01, referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença). O agravante alega, em suma: a) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; b) inexistência de parcela incontroversa; e c) cancelamento dos requisitórios de pagamento nos valores expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF. E requer: “a) liminarmente, determine: a.1) o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e a.2) o cancelamento dos requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DISTRITO FEDERAL requer a suspensão da tramitação processual do recurso até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA O agravante alega que “NÃO EXISTE PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se as preliminares levantadas pelo ente público forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito” e que “AO SUSCITAR A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, A INEXIGIBILIDADE E A ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO, O DEVEDOR TORNOU CONTROVERSA TODA A EXECUÇÃO”. ID 44066457, p. 6-7. Diferente do que sustentado pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) não nos autos qualquer discussão quanto aos pressupostos processuais que não tenham precluído. De fato, na origem, quando impugnou o cumprimento de sentença (ID 117286269), o DISTRITO FEDERAL apresentou algumas preliminares “inépcia da exordial, sob a alegação de não ter sido acostado aos autos demonstrativo detalhado e atualizado do crédito perseguido, bem como por não ter a exequente comprovado desistência do feito coletivo; arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa do exequente, que não comprovou vínculo com a entidade sindical à época do ajuizamento da ação coletiva; e alegou, também, a ocorrência da prescrição da pretensão individual veiculada na exordial”. Tais matérias foram decididas pelo Juízo na decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 120267665), oportunidade em que também analisado o índice de correção a ser aplicado para o cálculo do valor exequendo. E quando o Distrito Federal interpôs recurso contra referida decisão (Agravo de Instrumento n. 0711611-68.2022.8.07.0000), em suas razões recursais, devolveu ao Tribunal somente a matéria referente ao índice de correção monetária, conforme se pode verificar na ementa do mencionado recurso: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ERRO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - No que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, de acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não prospera a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, decorrente da aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora conforme parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 (Tema n. 733) acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque, face ao que dispõe o artigo 535, III e § 5o, do CPC, não é exigível que se cumpra obrigação de acordo com interpretação inconstitucional de dispositivo de lei. Além disso, segundo o STJ, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 4 - Sendo escorreita, por aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do STF, a atualização monetária do débito judicial da Fazenda Pública pelo IPCA-E, como autoriza a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, escorreita a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Ente Público, afastando-se a alegação de excesso de execução e de erro de cálculo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1437597, 07116116820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que as matérias as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “2. Não havendo a parte recorrida impugnado, oportunamente, o reconhecimento pelo Tribunal de origem de sua legitimidade passiva ad causam, consolidou-se a preclusão, sendo vedado o exame do tema por este Tribunal Superior. 3. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.” (STJ - REsp: 1842613 SP 2019/0235636-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022). “As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.”( )( AgInt nos EDcl no AREsp 1665187/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021) Assim, no caso em exame, os temas referentes à ilegitimidade ativa do exequente e à inexigibilidade do título de crédito não foram impugnados pelo Distrito Federal, de modo que já ocorreu a preclusão. Desse modo, constata-se que a discussão ainda pendente no recurso interposto contra o acordão proferido no AGI no 0711611-68.2022.8.07.0000, é apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado e, sendo assim, trata-se de impugnação parcial nos termos do art. 535, § 4o, do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Tratando-se de impugnação parcial, há parcela incontroversa. DOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO – PARCELA INCONTROVERSA A execução da parcela incontroversa não depende de eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. ( ). 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido (AgInt na ExeMS n. 11.238/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.) O processo pode continuar, inclusive pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório apenas quanto à parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). No caso, aplicando o índice correção que entende correto ao caso (TR), o Distrito Federal apontou como devido o valor de R$ 9.571,85 (ID 117286270); e este o valor incontroverso. Por outro lado, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID 146046499), aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito em R$ 21.482,12 (R$19.545,11 - crédito principal e R$ 1.937,01 - honorários advocatícios do cumprimento de sentença), valor homologado pelo Juízo e determinada a expedição dos requisitórios de pagamento, como constou na decisão agravada. Contudo, como já dito, não tendo ainda precluído a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitórios de pagamento devem alcançar somente a parcela incontroversa. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, pela qual determinada a expedição de requisitórios de pagamento com base no valor ainda controverso até o julgamento pelo Colegiado do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora